Tribunal: TJES
Processo: 5005646-65.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acessão; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005646-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: RONISON ANTONIO NOVELLI SANTANA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005646-65.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: RONISON ANTONIO NOVELLI SANTANA, ROGERIO LOPES FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEILÃO DE VEÍCULO. IMPEDIMENTO À TRANSFERÊNCIA DO BEM AO ARREMATANTE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. POSTERIOR NOTÍCIA DE EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DO ARREMATANTE. SUPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré MOVIDA, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à restituição do montante de R$ 22.500,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar óbice existente à efetivação da transferência do veículo arrematado junto à Recorrente, o que desdobrou diversos transtornos ao consumidor (inclusive a apreensão do veículo, em razão da sua irregularidade documental), não restando dúvidas quanto à responsabilidade da Recorrente quanto aos fatos narrados.

(3). Contudo, no que se refere ao deferimento do ressarcimento do montante pago pelo Recorrido em relação ao veículo arrematado, nota-se que tal providência se deu sob o pretexto de que a transferência do bem seria impossível, convertendo-se então a obrigação de fazer em perdas e danos. Ocorre que, posteriormente à sentença, foi noticiado fato novo, em que se demonstrou que a transferência do veículo em favor do Recorrido foi efetivada, de modo a perfazer a pretensão autoral e tornar inócuo provimento judicial quanto ao ressarcimento do valor pago.

(4). Quanto ao ponto, esclarece-se que a reforma da condenação no particular se faz pertinente inclusive para evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrida, haja vista que, uma vez constituída a propriedade do veículo em seu favor, não há que se falar em indenização material correspondente ao montante pago pelo referido bem.

(5). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que não merece reparos a r. sentença, tendo em vista todos os transtornos vivenciados pelo Recorrido a partir da situação ocasionada pela Recorrente, o que, sem dúvidas, extrapola o mero dissabor, fazendo jus o Recorrido à compensação correspondente à lesão extrapatrimonial sofrida. Nesse sentido, entendo que o montante arbitrado pelo Juízo de origem não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
julgar improcedente o pedido de reparação material (no valor de R$ 22.500,00)
, haja vista a efetivação da transferência do veículo em favor do Recorrido. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)